Tribunal: TJSP
Processo: 2049068-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Tratamento de Transtorno Depressivo Recorrente. Fornecimento de Medicamentos ("Spravato"). Negativa de cobertura. Insurgência contra r. Decisão que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Tutela antecipada. Cabimento. Preenchimento dos requisitos para concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.